Tribunal: TJBA
Processo: 8053683-24.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8053683-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência instaurado entre varas cíveis e vara de relações de consumo de Salvador/BA, diante do ajuizamento de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica por beneficiário do INSS contra entidade associativa, com o objetivo de cessar descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa. O autor alega ausência de vínculo jurídico com a associação e requer a devolução dos valores descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e julgar demanda que envolve descontos em benefício previdenciário decorrentes de contribuição associativa, à luz da possível existência de relação de consumo entre o aposentado e a entidade associativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A incidência de descontos mensais em benefício previdenciário, a título de contribuição associativa, configura prestação de serviços por parte da entidade, cuja contraprestação se dá mediante pagamento, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990. A natureza jurídica da entidade como associação civil sem fins lucrativos não afasta sua caracterização como fornecedora, já que disponibiliza serviços aos associados mediante remuneração periódica. A condição de destinatário final do serviço e a hipossuficiência do beneficiário do INSS diante da estrutura da entidade caracterizam vulnerabilidade jurídica e fática, atraindo a proteção do CDC, ainda que inexistente contrato formal ou adesão expressa. A jurisprudência reconhece a natureza consumerista da relação entre aposentados e entidades associativas, inclusive para fins de definição da competência jurisdicional. Sendo a demanda fundada em relação de consumo, compete às varas especializadas em direito do consumidor o processamento e julgamento da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 5ª Vara das Relações de Consumo de Salvador. Tese de julgamento: A cobrança de contribuição associativa mediante desconto em benefício previdenciário configura relação de consumo quando a entidade presta serviços ao aposentado mediante remuneração periódica. A ausência de contrato formal ou de adesão expressa não descaracteriza a relação de consumo. Compete às varas de relações de consumo o julgamento de ações que discutem a legalidade de descontos associativos em benefícios previdenciários quando configurada a relação consumerista. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8053683-24.2025.805.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR e suscitado o JUÍZO DA 5ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO CONFLITO E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a competência da 5ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR para o processamento e julgamento da demanda, nos termos do voto da Relatora.